Tribunal: TJES
Processo: 5003856-35.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003856-35.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENI DE FATIMA LOPES RICATI e outros
RECORRIDO: JAIR PESSOA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003856-35.2021.8.08.0006

RECORRENTE: ENI DE FATIMA LOPES RICATI, ANTONIO RICATI

RECORRIDO: JAIR PESSOA DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR QUEM DEU CAUSA AO ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por
ENI DE FATIMA LOPES RICATI e ANTONIO RICATI
em face de
JAIR PESSOA DOS SANTOS.
Aduz a parte autora que, no dia 05.05.2020, às 8h34min, após terminar de trafegar pela Rua Erico de Aguiar Salles, quando se preparava para adentrar a Avenida Florestal, teve o seu automóvel abalroado pelo requerido. Afirma que o acidente foi causado pelo requerido, que trafegava com o veículo modelo Spin em alta velocidade. Pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais

Em contestação (ID. 5371219), a parte requerida afirma que a culpa pelo acidente é da autora. Narra que quando estava trafegando pela Avenida Florestal teve o seu veículo abalroado pela autora, que fez manobra de conversão sem se atentar para o fluxo de veículos que já trafegavam pelo local. Afirma, por fim, que os prejuízos sofridos em seu automóvel são muito parecidos com o que a requerente narra ter sofrido, tendo um gasto de R$ 800,00 para reparar seu automóvel. Pugna pela improcedência da demanta.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5371225), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Nesse contexto, de versões conflitantes dos condutores sobre a dinâmica do acidente, que não foi resolvido pelo conjunto probatório, reputo que o sinistro decorreu de culpa concorrente dos litigantes, devendo, cada condutor arcar com os custos inerentes ao conserto de seu próprio veículo, merecendo a presente ação seguir o caminho da improcedência. Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 5371241). Em suas razões, alega que da simples análise dos autos, se verifica que o acidente se deu por imprudência do recorrido. Afirma, ainda, que houve cerceamento do direito de produzir prova testemunhal. Requer a reforma da sentença para que seja determinada audiência de instrução e julgamento.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID.5371246), sustentando a necessidade de manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Inicialmente entendo que a preliminar não deve prosperar, pois entendo que o direito à ampla defesa não é irrestrito, subsumindo-se, no que tange à produção de prova, dentre outros aspectos, a critérios de necessidade e de pertinência. No caso concreto,
foram produzidas e analisadas as provas necessárias, e então, através do livre convencimento motivado, o juízo entendeu que não havia comprovação de quem deu azo à colisão.

Neste sentido, saliento que do acervo probatório dos autos não foi possível concluir quem causou o acidente, levando-se em consideraçaõ, ainda, que o Boletim de Ocorrência foi registrado pela própria autora. Desta forma, em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, coaduno com o entendimento do juízo de piso, acerca da responsabilidade pelos danos decorrentes da colisão, senão vejamos:

Nesse contexto, de versões conflitantes dos condutores sobre a dinâmica do acidente, que não foi resolvido pelo conjunto probatório, reputo que o sinistro decorreu de culpa concorrente dos litigantes, devendo, cada condutor arcar com os custos inerentes ao conserto de seu próprio veículo, merecendo a presente ação seguir o caminho da improcedência.

De fato, a controvérsia dos autos cinge-se sobre o culpado pelo acidente, para assim, acolher ou não a pretensão indenizatória, sendo necessário a comprovação da prática de ato ilícito pela ré para configuração do dever de reparar.

Logo, não é possível concluir qual conduta foi determinante para causar o acidente. Assim, vejo que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão de ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)